Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701435-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra decisão nos autos do PJe 0708051-07.2025.8.07.0003 que deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela parte autora para: [...] determinar que o requerido suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos mensais referentes aos contratos acima discriminados (Ids. 229148995, páginas 22/27), os quais vêm sendo deduzidos do benefício previdenciário e conta bancária da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto realizado em desacordo com esta decisão, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação da medida. Instrua-se com cópia dos documentos de Ids. 229148995, páginas 22/27. [...] Alega o impetrante que a decisão teria sido teratológica, pois não estariam preenchidos os requisitos para a tutela de urgência; que a obrigação de fazer seria impossível, pois o sistema DATAPREV após o cadastramento do contrato apenas possibilitaria a quitação antecipada do contrato ou o seu cancelamento, não podendo haver a sua alteração; que seria necessária a imposição de limite para a multa coercitiva fixada, bem como que seja reduzida, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, liminarmente, que seja suspensa a eficácia da decisão, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja reformada a decisão impugnada. É o breve relato. Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009 [...] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [...] (grifei) No caso dos autos, em que pese o argumento do impetrante de que os requisitos para a tutela de urgência não estariam preenchidos, destaco que tal discussão não se insere nas matérias possíveis de serem alegadas na presente ação constitucional, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória, ainda que em análise sumária; ademais, sequer o impetrante demonstrou, de forma clara e indene de dúvidas, que a obrigação de fazer referente à suspensão de descontos é impossível de se cumprir, se restringindo a argumentar que “não é possível alterar o contrato”; no caso, importante ressaltar que o deferimento da tutela de urgência não implica em alteração dos contratos, mas tão somente na suspensão das cobranças. Ademais, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, já que se trata de mera decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, não havendo a demonstração, por parte do impetrante, de ilegalidade, violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso em espeque, a decisão judicial não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pelo impetrante. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora